Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702191-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING, FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS BARRETO AGRAVADO: MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE D E S P A C H O Reporto-me ao requerimento de ID 53116036. Intime-se a parte agravante para esclarecer se desiste do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília, 06 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator